Tribunal: TJMT
Processo: 0034508-12.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ E TEMA 810 DO STF – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA - RESULTADO ALTERADO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
Os encargos legais devem observar o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034508-12.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO MARTINS PEREIRA (APELADO), ALAEL DE MATOS (APELADO), ANTONIO TENUTA (APELADO), ANA JALILE DE MATOS (APELADO), ANTONIO SERGIO TENUTA - CPF: 293.250.641-20 (APELADO), LAIR MARIA JOSE CALDEIRA (APELADO), PATRICIA DINIZ DOS SANTOS MOREIRA (APELADO), CARLOS HENRIQUE BOSCOLI WOLF (APELADO), CLAUDIONOR SOARES DE CAMPOS (APELADO), VERA MARIA REZENDE NUNES (APELADO), ANDRE ARTHUR FERREIRA DE ALMEIDA (APELADO), DECIO DE OLIVEIRA SANCHES JUNIOR (APELADO), GEISA MARIA LEITE DA SILVA (APELADO), LUIS AUGUSTO CARLINO (APELADO), SIDNEY DE ALMEIDA FERREIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ E TEMA 810 DO STF – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA - RESULTADO ALTERADO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

Os encargos legais devem observar o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por servidores públicos estaduais, com fito a incorporar à remuneração e/ou proventos o percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados, acrescidos dos seus consectários.

Em sentença, os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos:

“
EX POSITIS
, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Os valores devidos serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Os valores também deverão ser corrigidos, a contar do devido pagamento da parcela à época, pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário”.

Compulsando os autos, observa-se que o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, submetido a julgamento em 20.08.2015 e, por decisão monocrática, o relator originário desproveu o recurso. Em reexame necessário, retificou a sentença tão somente quanto à correção monetária,
“para que o índice a ser utilizado seja o IPCA
”.

Interposto Agravo Regimental pelo Estado de Mato Grosso, fundado na necessidade de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, de forma alternativa, que fosse determinada a apuração da conversão em liquidação de sentença, com fins, ainda, de prequestionamento.

À unanimidade, em 08.09.2015, o colegiado desproveu o recurso.

Opostos Embargos de Declaração, à unanimidade, em 06.10.2015, foram desprovidos.

Interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Estado de Mato Grosso, a então vice-presidente, negou seguimento a ambos (29.03.2016).

Da decisão, interposto agravo interno, e, em nova análise (29.07.2016), a então vice-presidente assim pontuou:

“(...) conquanto tenha sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário, o tema abordado encontra-se afetado pela sistemática do artigo 1.036 do novo Código de Processo Civil (tema 5 do STF), sendo necessária a sai aplicação no caso.

Assim, em respeito ao entendimento firmado na Suprema Corte e em cumprimento ao art. 1.042, § 2o, do NCPC (Lei n. 13.105/2015), torno sem efeito a decisão de fls. 198/199-TJ e passo à aplicação do regime de repercussão geral.

(...)

Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento da Corte Suprema, manifestado no recurso paradigma (tema 05), determino a devolução dos autos à Terceira Câmara Cível, nos termos dos artigos 1.030, II, alínea “b”, e 1.036 do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação”.

A posteriori,
em juízo de retratação, o feito foi incluído em pauta e julgado em colegiado por esta egrégia Câmara em 21.11.2016, ocasião em que, à unanimidade, proveu em parte o recurso e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença.

Eis as ementas:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REL PARA URV – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – TESE DA NÃO INCIDÊNCIA DO PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES DO EXECUTIVO – NÃO ACOLHIDA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DE CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PERCENTUAL – RECURSO, EM PARTE, PROVIDO.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFSASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM PERCENTUAL – SENTENÇA ILÍQUIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Na data de 26.09.2017, em decisão monocrática, a vice-presidência pontua que, em que pese oportunizado e realizado o juízo de retratação pela Câmara julgadora no recurso extraordinário, subsistia o inconformismo com a negativa de seguimento ao recurso especial, encaminhado o agravo ao Superior Tribunal de Justiça para análise.

Em decisão monocrática, data de 01.07.2018, a então d. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial.

Interposto, ainda, Recurso Especial por Alael de Matos e outros, cujas razões, em linhas gerais, apontam para
“determinar que a correção monetária seja calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período”,
em decisão monocrática datada de 20.03.2017, a então vice-presidente desta e. Corte suspendeu o trâmite processual até o pronunciamento definitivo do STJ quanto ao recurso paradigma REsp 1.492.221/PR (Tema 905).

Na data de 12.12.2019, em decisão da então d. vice-presidente, o feito foi restituído para esta e. Câmara, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.

Em decisão, na data de 13.2.2020, o d. relator originário, sobrestou a demanda para aguardar o trânsito em julgado do feito em repercussão geral.

Após, conclusos a este relator convocado.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022